Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719111-38.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILMAR ROCHA MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Gilmar Rocha Mota contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 147 do Código Penal c/c artigos 5o e 7o, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) (ID 35609032). A Defesa, por intermédio da petição de ID 36340516, formula pedido de desistência do apelo de ID 35609043. É o breve relato. Decido. Conforme se extrai dos artigos 574 e 576 do Código de Processo Penal, os recursos criminais são, em regra, voluntários, deles apenas não podendo desistir o Ministério Público: “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I - da sentença que conceder habeas corpus; II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411. [...] Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”. Assim, manifestado pela Defesa, de forma inequívoca, o desinteresse no processamento do recurso, não existe óbice ao acolhimento do pleito de desistência. Dispõe o inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Territórios: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações; [...]” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso interposto pela Defesa de Gilmar Rocha Mota. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador